Tribunal: TJES
Processo: 0007198-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007198-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WESLEY GOMES DA SILVA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007198-56.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WESLEY GOMES DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO
.

1. Caso em que há provas suficientemente convincentes acerca da materialidade dos fatos e da autoria por parte do apelado, que levam à condenação penal, em especial diante do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e das provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, de sua namorada e do Policial Civil responsável pela ocorrência. Por outro lado, a versão defensiva resta isolada e carente de credibilidade.

2. O fato de se atribuir credibilidade à palavra da vítima em crimes patrimoniais não significa, contudo, que a palavra da vítima seja adotada como verdade absoluta, porquanto não se adota o sistema de provas tarifadas, mas sim o sistema da persuasão racional, por meio do qual a convicção probatória se extrai fundamentadamente do confronto de todos os elementos relevantes constantes no caderno processual. Desse modo, por mais que seja relevante considerar a palavra da vítima, é possível absolver o acusado quando a vítima reconhecê-lo, assim como é possível condená-lo, mesmo na hipótese de a vítima não ter completa certeza acerca de sua identificação.

3. Em relação às majorantes, a vítima afirmou que o crime fora praticado por 03 (três) indivíduos, o que invoca a incidência da causa de aumento previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

4. Quanto à majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), segundo a jurisprudência consolidada
“é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Caso em que a vítima afirmou que havia, pelo menos, uma arma de fogo, pois conseguiu sentir o peso dela em seu rosto, ao ser agredido, bem como pôde sentir que era de ferro, e não de plástico ou de madeira, motivo pelo qual resta suficientemente comprovada a incidência dessa causa de aumento.

5. Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

6
.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007198-56.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: WESLEY GOMES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 4261282, pp. 327-333), por meio da qual fora julgada
im
procedente
a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o réu da acusação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de março de 2019, por volta das 22h30min, no entorno da Avenida Vitória, Bairro Monte Belo, em Vitória, em um ponto de ônibus próximo ao Centro Universitário FAESA, o denunciado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em comunhão de vontades com outros dois indivíduos não identificados, o aparelho celular da vítima Rafael Schneider Alves.

No dia seguinte, a vítima identificou que seu aparelho estava sendo oferecido no site de vendas OLX, pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), momento em que entrou em contato com a pessoa ofertante, marcando um encontro no Shopping Vitória, bem como comunicou os fatos à Polícia Civil.

Dessa forma, no local e horário marcados, compareceu a denunciada NATASHA DOMINIQUE TEIXEIRA, que, ao se apresentar como vendedora do aparelho celular, foi abordada e conduzida pelos policiais civis à paisana, momento em que se identificou que ela era acompanhada, à distância, pelo denunciado WESLEY (apelado), o qual também foi conduzido, sendo reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo na noite anterior.

Devidamente processado, o réu WESLEY foi absolvido da acusação da prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por insuficiência de provas.

De seu turno, a denunciada NATASHA foi beneficiada com a suspensão condicional do processo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a
materialidade
dos fatos, devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (pp. 53-59) e pelo Auto de Apreensão (pp. 43).

A controvérsia recursal reside na existência de provas de
autoria,
tendo o Ministério Público de 1º grau argumentado que a vítima confirmou, em juízo, ter
reconhecido o réu pela fisionomia (rosto mais cheio),
pela cor de pele,
e pela compleição física,
bem como pelo fato de que, no dia seguinte, ao ser abordado pelos policiais civis no Shopping Vitória, enquanto acompanhava de longe sua companheira realizar a venda do bem subtraído,
o apelado usava o mesmo boné que um dos assaltantes
.

Por outro lado, não ignoro que o ofendido também afirmou, em juízo, que
não consegue ter certeza acerca da autoria por parte do réu, pois no dia estava escuro e não conseguia ver direito, de modo que somente conseguiu reconhecer pela fisionomia do corpo,
do rosto
e pelo boné
.

Ocorre que, mesmo a partir dessa afirmação, é possível alcançar o juízo de certeza quanto à autoria do crime por parte do ora apelado.

Em primeiro lugar, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Isso não significa, contudo, que a palavra da vítima seja adotada como verdade absoluta, porquanto não se adota o sistema de provas tarifadas, mas sim o
sistema da persuasão racional,
por meio do qual a convicção probatória se extrai fundamentadamente do confronto de todos os elementos relevantes constantes no caderno processual. Desse modo, por mais que seja relevante considerar a palavra da vítima, é possível absolver o acusado quando a vítima reconhecê-lo, assim como é possível condená-lo, mesmo na hipótese de a vítima não ter completa certeza acerca de sua identificação.

A partir dessa orientação, registra-se que a vítima
reconheceu
o acusado imediatamente após sua abordagem, ainda no Shopping, tendo em vista suas características físicas e por usar o mesmo boné que um dos assaltantes utilizava durante o roubo (noite anterior).

Além disso, o ofendido relatou, em juízo, que o apelado foi quem lhe abordou pela frente, bem como lhe desferiu um golpe no rosto com a arma, podendo sentir que não era feita de plástico ou de madeira, mas de ferro. Essas circunstâncias reforçam a persuasão do reconhecimento feito pela vítima, apesar de ter afirmado que não pôde visualizar o rosto do assaltante, por ser à noite.

Vale ressaltar que as declarações judiciais da vítima correspondem àquelas prestadas na esfera policial, quando afirmara que
“ao ver o Wesley ser detido não teve nenhuma dúvida em afirmar que ele participou do roubo
e recorda-se que era o indivíduo que apontou algo em sua costa
[sic]
além de desferir vários socos no momento do roubo
”,
e acrescentou que reconheceu o acusado pois ele estava com
o mesmo
“boné usado no momento do roubo”
e pela
“fisionomia forte”

(pp. 29-31).

A propósito, ressalto que as
fotografia
s
constantes no Sistema da Secretaria de Segurança Pública e no INFOPEN (pp. 69, 71-75 e 237), contemporâneas aos fatos,
corrobora
m
a descrição da vítima,
valendo ressaltar que, quando realizada a audiência de instrução e julgamento, o réu estava bem diferente, porém atenta-se que esse ato foi realizado dois anos após os fatos.

Para além das declarações do ofendido, existem as declarações da sua namorada Karina, que ajudou na recuperação do aparelho, no dia seguinte, a qual afirmou que
a vítima reconheceu
o réu como um dos assaltantes.

Também foi ouvido em juízo o
Policial Civil
, Sílvio Felipe dos Santos, que relatou a dinâmica da apreensão, confirmando que o apelado se aproximou quando percebeu sua companheira sendo abordada, sendo ele
reconhecido como um dos autores do assalto praticado no dia anterior.

Por outro lado, o réu apresentou
vers
ão
pouco críve
l
, que acaba por confirmar a tese acusatória.
E
m juízo
, afirmou que na noite anterior estava em um bar com amigos quando passaram alguns conhecidos vendendo o aparelho, tendo ele estranhado, mas acabou adquirindo o celular assim mesmo, desembolsando a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), anunciando-o para venda no dia seguinte, por R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

O réu também afirmou que decidiu vender o celular comprado na noite anterior, porque o aparelho estava quebrado, o que não havia percebido ao adquiri-lo, já que sequer tinha olhado o bem, e que tinha esse dinheiro guardado (R$ 400,00), embora estivesse em difíceis condições financeiras à época.

De fato, a versão trazida pelo apelado
carece de credibilidade
, pois, ao mesmo tempo em que alega que estava em difíceis condições financeiras, também afirma que desembolsou R$ 400,00 (quatrocentos reais), quando estava em um bar, a fim de adquirir o aparelho celular de pessoas que passaram na hora, porém sequer olhou o aparelho, somente percebendo quebrados e defeitos depois, motivo pelo qual ofereceu à venda já no dia seguinte.

Além disso, o apelado alega que estava sem celular, e mesmo assim decidiu vender o telefone adquirido na noite anterior, comunicando-se por meio do
whatsapp
de sua companheira (Natasha), pedindo que ela se apresentasse perante a “compradora” no dia seguinte ao crime, acompanhando-a de longe, durante a transação, estando ele com o cabo de energia em mãos, o que
comprova que ele pretendia se
esquivar de qualquer reconhecimento.

Com efeito, se o apelado tivesse apenas receptado o aparelho, não haveria motivos para evitar ser reconhecido pelo eventual comprador, uma vez que não seria reconhecido de qualquer forma, ainda mais valendo-se de sua companheira para realizar presencialmente essa transação arriscada e criminosa.

Por tudo isso, após analisar detidamente as provas carreadas aos autos, entendo por
acolher o pleito recursal
, a fim de considerar comprovada a autoria por parte do apelado.

Em relação às majorantes, a vítima afirmou que o crime fora praticado por 03 (três) indivíduos, o que invoca a incidência da causa de aumento previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), rememoro a jurisprudência consolidada no sentido de que
“é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

No presente caso, a vítima afirmou que havia, pelo menos, uma arma de fogo, pois conseguiu sentir o peso dela em seu rosto, ao ser agredido, bem como pôde sentir que era de ferro, e não de plástico ou de madeira, motivo pelo qual considero suficientemente comprovada a incidência dessa causa de aumento.

Portanto, concluo por acolher o pleito ministerial e
condenar
o apelado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Passando à
dosimetria
, verifico que,
na 1ª fase
, a
culpabilidade
merece especial reprovação, na medida em que o crime foi praticado em concurso de pessoas (03), o que realmente invoca recrudescimento de pena, tendo em vista a superioridade numérica, e a elevação do temor praticado na vítima, além de demonstrar maior capacidade organizacional para a prática de crimes. Com efeito, havendo concurso de majorantes previstas na parte especial, acolho a orientação jurisprudencial em transportar, como regra, a causa de aumento menos gravosa (art. 68, do Código Penal) (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022).
Antecedentes criminais
imaculados, não podendo ser utilizados registros por atos infracionais. Não há elementos acerca da
conduta social
e da
personalidade.

Motivos
e
circunstâncias
inerentes ao crime. As
consequências do crime
não merecem elevação de pena, tendo a vítima afirmado que seguiu a vida normalmente, sem repercussões. O
comportamento da vítima
é irrelevante.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

Assim sendo, valoro cada circunstância judicial negativa em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, fixando a pena-base em
04
(
quatro
) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, o que considero suficiente e necessário para o alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Na
2ª fase
, não há atenuantes, nem agravantes.

Na
3ª fase
, incide a causa de aumento de 2/3 (dois terços) inerente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), de modo que a pena resta DEFINITIVAMENTE fixada em
07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Ausentes elementos acerca da capacidade financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (artigos 49 e 60, do Código Penal).

Diante da quantidade de pena, da primariedade do réu e do tempo de prisão provisória (02 dias – p. 171), fixo regime inicial
semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Inexistindo pedido de prisão preventiva e, estando o apelado solto desde a audiência de custódia,
concedo-lhe
o direito de permanecer em liberdade.

Em relação à
indenização
por danos morais e materiais,
com pedido expresso na Denúncia
, ressalto que não foi apurado o prejuízo material, até porque o bem foi recuperado no dia seguinte, nas mesmas condições, motivo pelo qual não restou demonstrada a ocorrência de danos patrimoniais.

Quanto aos danos morais, a SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela
necessidade apenas de pedido expresso,
“sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica”
(AgRg no HC n. 725.075/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).
Essa é a orientação que tenho seguido em meus votos mais recentes
(Apelação Criminal nº 0006829-58.2021.8.08.0035; Apelação Criminal nº 0000748-59.2022.8.08.0035).

Vale ressaltar que o dano moral se caracteriza pela prática de uma ofensa a direitos ou interesses juridicamente protegidos (direitos da personalidade), de modo que a dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação podem ser consequências do dano moral, mas não a sua causa (STJ, 4ª Turma. REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015).

Nessa linha, entende-se, majoritariamente, que o dano moral
ex delicto
opera
in re ipsa
,
de modo que
a
prática de
conduta típica violadora de algum direito da personalidade
, devidamente comprovada dentro do rigoroso padrão de certeza exigido no processo penal, é suficiente à caracterização do dano extrapatrimonial:

“[...]. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
[...]. (AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
AUTORIA E MATERIALIDADE - REPARAÇÃO DO DANO ART. 387, IV, CPP AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL DANO MORAL IN RE IPSA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...].
5. As provas testemunhais não deixam dúvidas quanto ao abalo emocional ocasionado. Considerando tratar crime comprovado e praticado com grave ameaça, enseja dano in re ipsa, que sequer necessitaria de instrução específica.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200115646, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 303, §1º e 302, §1º, II, AMBOS DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DANO MORAL EX DELICTO. DEMONSTRAÇÃO IN RE IPSA. [...]. 3.
De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190032326, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”

No presente caso, restou comprovado que a vítima teve sua integridade física e psíquica abalada pelo apelado, quando este e outros dois comparsas o cercaram e o assaltaram, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo, bem como com golpes em seu rosto e em sua costela com as referidas armas. Por outro lado, não ignoro que o ofendido, além de ter recuperado o bem, disse que não houve traumas ou grandes repercussões na continuidade de sua vida.

Portanto, entendo que há elementos suficientemente seguros para demonstrar a ocorrência do dano moral, e, havendo pedido expresso na exordial acusatória, concluo pela necessidade de
condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais, ainda que em termos mínimos.

Em relação ao
quantum,
deve-se analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

À luz dessas balizas, entendo que, no caso, o valor de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
é o que se revela possível dentro do que fora apurado nos autos, valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Condeno
o apelado ao pagamento das custas processuais (art. 804, do Código de Processo Penal) e deixo de analisar eventual possibilidade de
conce
ssão

d
o benefício da justiça gratuita
, por ausência de pedido, que poderá ser eventualmente formulado perante o juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de reformar a r. Sentença e
condenar
o apelado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena total de 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado:

Expeça-se guia de recolhimento;

Oficie-se ao TRE-ES, para fins do art. 15, III, da Constituição da República;

Oficie-se aos órgãos de identificação e estatística, para registro do antecedente (art. 809, do Código de Processo Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)